Tribunal: TJES
Processo: 5013600-25.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013600-25.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RECORRIDO: GEISE CARLA DOS SANTOS LEITE
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTRAVIO DE ENCOMENDA. MEDICAMENTO PARA FERTILIZAÇÃO. ALTO CUSTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação reparatória por danos materiais e morais, na qual a autora aduz que em razão da falha na prestação de serviços de transporte por parte da requerida, teve um material importado extraviado e sofreu prejuízos de cunho material e moral.

Em síntese, o material extraviado se tratava se um medicamento que integrava o tratamento de fertilização que a requerente vinha fazendo, o qual não logrou êxito em razão da conduta da empresa.

Em contestação (ID 14010444), o requerido assumiu o extravio do material, mas alegou que a autora não informou que a encomenda se tratava de medicamento de alto custo, sustentando que a indenização por danos materiais deveria se limitar ao valor declarado, que era bem inferior ao real valor.

Sobreveio sentença (ID 14010453) julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial.
Condeno
a parte Requerida a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a cada um dos Autores, a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do extravio, qual seja, 22/03/2024, obedecidos os critérios dos artigos 389 e 406, do CC.
Condeno
o Requerido a reembolsar a parte autora o valor de R$480,00 (quatrocentos e oitenta reais), que compreende o valor informado do bem, acrescido do valor do frete.

Essa rubrica deverá ser corrigida monetariamente desde o respectivo desembolso e acrescidas de juros de mora desde a data do extravio, qual seja, 22/03/2024, igualmente corrigidas na forma dos arts. 389 e 406, ambos do CC.
Julgo extinto
o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”

Todavia, irresignada, a parte requerida apresentou recurso (ID 14010454), sustentando a exorbitância dos danos morais arbitrados. Contrarrazões apresentadas em ID 14010463.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após detida análise dos autos, tenho que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim assevera: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz alguns apontamentos para fins de complementar o presente entendimento.

Os danos morais, por possuírem caráter subjetivo, devem ser analisados caso a caso, de modo que, em situações aparentemente semelhantes, o dano causado pode gerar impactos diferentes para cada um dos envolvidos, de modo que diversas variáveis devem ser consideradas no momento da fixação do
quantum
indenizatório.

Para além de observar os montantes usualmente fixados na jurisprudência para casos análogos e o caráter pedagógico da sanção, não se pode esquecer a repercussão social e a extensão do dano às partes.

In casu
, a problemática envolvendo as partes não se configurou um mero extravio de mercadoria, mas o extravio de um medicamento que seria utilizado para que a recorrida desse continuidade a um tratamento de fertilidade, em busca do sonho de gestar um filho.

Dessa forma, tenho que o extravio da encomenda, para além do imenso prejuízo financeiro à recorrente, gerou intenso dano emocional, pois adiou o projeto de parentalidade da parte.

Registro que a recorrida possui 39 (trinta e nove) anos de idade, idade na qual a gestação de uma criança, apesar de totalmente possível, pode começar a apresentar dificuldades, devendo ser considerada a angústia gerada à parte ao ter seu planejamento adiado em virtude da falha na prestação do serviço fornecido pela recorrente.

Como bem apontado em sentença, um dos objetivos do dano moral é a satisfação da vítima, cuja amargura é amenizada não só pelo incremento patrimonial obtido, mas, igualmente, pelo sentimento de que o infrator sofreu adequada punição.

Dessa forma, inobstante as razões apresentadas em recurso e considerando as peculiaridades do caso, entendo adequado o valor fixado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)